Tribunal: TJBA
Processo: 8029840-69.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029840-69.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS ATRIBUÍDOS ÀS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPERTINÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE TRATA DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ONDE SE DISCUTE A EVENTUAL SUSPENSÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA USINA HIDRELÉTRICA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. APLICAÇÃO. CONFLITO SUSCITADO ENTRE DUAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DE QUALQUER DOS JUÍZOS. POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA COMPETÊNCIA A TERCEIRO JUÍZO QUE NÃO INTEGROU O CONFLITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO CONFLITO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS CÍVES DA COMARCA DA CAPITAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029840-69.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA e como apelada JUIZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .